Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDIMENSÃO DA CONDENAÇÃO.

1. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

2. Os percentuais dispostos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil não podem ser considerados de forma absoluta, porquanto podem acarretar valores ínfimos ou muito elevados, desproporcionais ao caso concreto, hipótese em que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.